Tribunal: TJSP
Processo: 1071235-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Administração de plataforma digital de E-Commerce (Comércio eletrônico ou virtual – Venda de produtos por meio da rede mundial de computadores) – Ação de obrigação de fazer, com pedido de reparação de danos - Autora que utiliza a plataforma ré para efetuar revenda de bens móveis (produtos eletrônicos) e teve sua conta temporariamente suspensa (por um

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Administração de plataforma digital de E-Commerce (Comércio eletrônico ou virtual – Venda de produtos por meio da rede mundial de computadores) – Ação de obrigação de fazer, com pedido de reparação de danos - Autora que utiliza a plataforma ré para efetuar revenda de bens móveis (produtos eletrônicos) e teve sua conta temporariamente suspensa (por um dia) – Perfil da recorrente que estava relacionado à outra pessoa jurídica (Eletro World) vinculada à sua sócia, bloqueada em virtude de suspeita de violação de marca de terceiro – Pedido de obrigação de fazer (restabelecimento da conta) prejudicado – Desbloqueio da conta e liberação dos recursos já efetuados antes mesmo da propositura da ação – Recurso da autora buscando o reconhecimento de lucros cessantes e dano moral indenizável – Inadmissibilidade – - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) frente a aplicação da teoria finalista mitigada – Precedentes – Postura adotada pela ré (bloqueio temporário da conta) que teve por finalidade apenas a verificação de regularidade da conta-vendedora, com análise da satisfação dos clientes, índices de devolução e reclamações e regularidade das atividades, atitude necessária e ordinária de manutenção da plataforma digital, que atende aos interesses dos vendedores e consumidores – Ausência de postura irregular apta a justificar os pretendidos lucros cessantes ou a indenização por dano moral – Ré que demonstrou de forma suficiente a regularidade da atuação de seus prepostos – Não ocorrência de situação vexatória ou afronta à dignidade da apelante – Ação julgada improcedente - Sentença mantida - Recurso de apelação da autora não provido.